Tribunal: TJBA
Processo: 8084839-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084839-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALLE MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

APELADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, BERNARDO LOPEZ SOUTO MAIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FORMALISMO MODERADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE VALLE MÉDICA LTDA. PROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença (ID 90510208) que julgou procedentes em parte os pedidos para anular o ato de desclassificação da empresa Valle Médica Ltda. no Lote 05 do Pregão Eletrônico 009/2023, determinando seu reingresso no certame sob o fundamento de excesso de formalismo na análise da capacidade técnica. O Estado da Bahia (ID 90510209) sustenta a perda do objeto pelo exaurimento do certame e a legalidade da inabilitação. A autora (ID 90510331) pleiteia a majoração dos honorários advocatícios por equidade, a declaração de incidência de multa por descumprimento de liminar e a conversão da obrigação em perdas e danos face à irreversibilidade fática do contrato firmado com terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a adjudicação do objeto a terceiro, ocorrida após a prolação de liminar suspensiva, configura perda superveniente do objeto ou descumprimento de ordem judicial; (ii) saber se a desclassificação de licitante que comprova capacidade técnica superior à exigida em edital (fornecimento de itens de maior complexidade e em maior escala) viola o princípio do formalismo moderado e da ampla competitividade; (iii) saber se é cabível a conversão da tutela específica em perdas e danos e a execução de astreintes; e (iv) saber se honorários fixados em 10% sobre valor irrisório da causa comportam majoração por equidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniente adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual no exame da legalidade do ato de desclassificação, especialmente quando a continuidade do certame deu-se em afronta à decisão judicial.

4. O princípio do formalismo moderado e o Artigo 30, Parágrafo 3º da Lei 8.666/1993 impõem a aceitação de atestados de capacidade técnica por itens similares de complexidade equivalente ou superior, sendo ilegal a inabilitação baseada em distinções térmicas irrelevantes (BTUs) quando provada expertise massiva em equipamentos superiores (ID 90510185).

5. O cotejo entre a data da liminar (ID 90510192) e o cronograma administrativo (ID 90510198) revela que o Estado prosseguiu com a adjudicação após a ciência da suspensão, afastando a tese de "fato consumado" e atraindo a incidência de multa e a conversão em perdas e danos (Artigo 499 do CPC).

6. Honorários advocatícios fixados sobre valor de causa ínfimo (R$ 1.000,00) devem ser arbitrados por equidade, conforme Artigo 85, Parágrafo 8º do CPC e Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso Adesivo de Valle Médica Ltda. provido.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento do certame não obsta a anulação de ato de desclassificação ilegal, operando-se a conversão em perdas e danos se impossível o reingresso. 2. A inabilitação técnica deve observar o princípio da razoabilidade, vedando-se o rigorismo formal em face de atestados de complexidade superior. 3. Honorários sucumbenciais em causas de valor irrisório devem ser fixados por equidade”.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 3º e 30, § 3º da Lei 8.666/1993; Artigo 67, inciso II da
Lei 14.133/2021
; Artigo 37, XXI da CF/88; Artigos 85, §§ 2º e 8º, 499 e 536 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 1481852 SP; STJ- Tema 1.076; TJBA, Apelação: 80009189620228050189;Reexame Necessário: 80031472520218050137; Reexame Necessário: 80065391920218050154

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8084839-95.2023.8.05.0001, em que figuram como partes o Estado da Bahia e Valle Médica Ltda.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA VALLE MÉDICA LTDA, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator